Tribunal: TJMT
Processo: 1035713-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035713-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUMONIL XAVIER DA SILVA - CPF: 005.897.616-76 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035713-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleumonil Xavier da Silva

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da

Obrigação, relativa à contratação da linha telefônica móvel (37 9903-5313), conforme tela de sistema onde constam os dados do autor, faturas, histórico de pagamento e relatório de chamadas.

2.

Aliado aos documentos juntados na contestação verifica que há extenso relatório de chamada e faturas, o número da linha móvel (37 9903-5313) que consta nas referidas faturas, está vinculado no CNPJ n° 17.920.022/0001-72 em que a parte autora é figura no quadro societário, conforme verifiquei.

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 258,33, com data em 26/07/2018, e ausente à prova de pagamento dos débitos vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
a prejudicial de mérito e as preliminares de suscitadas pela parte ré, bem como
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial e,
ACOLHO
o pedido de contraposto e
CONDENO
a reclamante a pagar à parte reclamada o valor de
R$ 258,33 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos),
a título de indenização por
danos materiais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da data do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022